Tribunal: TJSP
Processo: 2275235-91.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO.

Pretendido trancamento da ação penal, com pleito subsidiário de suspensão do feito, por conta de parcelamento do crédito tributário, supervenientemente ao recebimento da denúncia. Descabimento.

"Writ" como via processual adequada para debelar inconcusso constrangimento ilegal, não

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO.

Pretendido trancamento da ação penal, com pleito subsidiário de suspensão do feito, por conta de parcelamento do crédito tributário, supervenientemente ao recebimento da denúncia. Descabimento.

"Writ" como via processual adequada para debelar inconcusso constrangimento ilegal, não verificado. Confirmada a competência desta C. Câmara Criminal, como já apontado em sede liminar. Parcelamento do crédito tributário posteriormente ao próprio recebimento da denúncia. Tese defensiva que arguiu tal ato jurídico como hipótese de suspensão da punibilidade, fazendo, no limite, decair a justa causa à persecução penal. Tese não albergada. Somente a suspensão do crédito tributário ANTES do recebimento da denúncia afetaria o "ius puniendi". Art. 83, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Suspensão da pretensão punitiva, se a inclusão no parcelamento do crédito tributário se formalizou antes do recebimento da denúncia. Súmula Vinculante 24. Constituição definitiva do crédito tributário, que não foi suspenso, nem extinto por quaisquer formas previstas na legislação específica, consolida o direito do Estado-Acusação, em prol de interesses públicos primários. Inteligência do art. 9o, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Sanção premial referente à própria extinção da punibilidade reservada àquele que, antes do recebimento da exordial acusatória, satisfaz o crédito tributário, ou, pelo menos, formaliza sua inserção numa das modalidades de suspensão do crédito, cf. art. 83, § 1o, da Lei no 9.430/1996. "Fumus commissi delicti" bem reconhecido na espécie por conta das provas da materialidade e sobejos indícios de autoria.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2275235-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é paciente NATAL
SCHINCARIOL JUNIOR, Impetrantes ROBERTO CARLOS KEPPLER, MARCO
AURELIO VERISSIMO, CAUE GUTIERRES SGAMBATI e VICTOR MARTINEZ
ALVES BERNARDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
2
HABEAS CORPUS No 2275235-91.2019.8.26.0000.
Impetrantes: Roberto Carlos Keppler, Marco Aurélio Veríssimo,
Victor Martinez A. Bernadino e Cauê Gutierres Sgambati
(Advogados).
Paciente: NATAL SCHINCARIOL JUNIOR.
Comarca: São Manuel 2a Vara Judicial.
VOTO No 17.241.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
INDEFERIMENTO.
Pretendido trancamento da ação penal, com
pleito subsidiário de suspensão do feito, por
conta de parcelamento do crédito tributário,
supervenientemente
ao
recebimento
da
denúncia. Descabimento.
“Writ” como via processual adequada para
debelar inconcusso constrangimento ilegal, não
verificado. Confirmada a competência desta C.
Câmara Criminal, como já apontado em sede
liminar. Parcelamento do crédito tributário
posteriormente ao próprio recebimento da
denúncia. Tese defensiva que arguiu tal ato
jurídico como hipótese de suspensão da
punibilidade, fazendo, no limite, decair a justa
causa
à
persecução
penal.
Tese
não
albergada. Somente a suspensão do crédito
tributário ANTES do recebimento da denúncia
afetaria o “ius puniendi”. Art. 83, § 2o, da Lei no
9.430/1996. Suspensão da pretensão punitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
3
se a inclusão no parcelamento do crédito
tributário se formalizou antes do recebimento
da
denúncia.
Súmula
Vinculante
24.
Constituição definitiva do crédito tributário, que
não foi suspenso, nem extinto por quaisquer
formas previstas na legislação específica,
consolida o direito do Estado-Acusação, em
prol
de
interesses
públicos
primários.
Inteligência do art. 9o, § 2o, da Lei no
9.430/1996. Sanção premial referente à própria
extinção da punibilidade reservada àquele que,
antes do recebimento da exordial acusatória,
satisfaz o crédito tributário, ou, pelo menos,
formaliza sua inserção numa das modalidades
de suspensão do crédito, cf. art. 83, § 1o, da Lei
no 9.430/1996. “Fumus commissi delicti” bem
reconhecido na espécie por conta das provas
da materialidade e sobejos indícios de autoria.
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/23), com pedido liminar, proposta por Roberto Carlos
Keppler, Marco Aurélio Veríssimo, Victor Martinez A. Bernadino
e Cauê Gutierres Sgambati, Advogados, em prol de NATAL
SCHINCARIOL JUNIOR, contra o Juízo de Direito da 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
4
Judicial da Comarca de São Manuel, apontado como
“Autoridade coatora”.
Consta que o paciente Natal (qualificado a fls. 01)
está sendo criminalmente processado pela prática, em tese, de
crimes contra a ordem tributária, consistentes em supressão
de tributo e fraude à fiscalização tributária (Processo no
0001510-37.2012.8.26.0581), porque, juntamente com o corréu Júlio
Cesar Schincariol (qualificado a fls. 2257), na qualidade de diretores
superintendentes
da
Cervejaria
Belco
S/A,
CNPJ
no
45.426.798/0004-19 (cf. cópia do estatuto social fls. 1905/1911; cópia da
ata da assembleia geral de transformação da prévia constituição societária, de
responsabilidade limitada, em sociedade anônima fls. 1818/1825), atualmente
operante sob nome Companhia Nacional de Bebidas Nobres
S/A (desde 14/01/2011, cf. histórico da respectiva ficha cadastral fls. 2022),
com sede, desde 27/01/2010, na Rua Amélia Barbieri, no 10-C,
Distrito Industrial, São Manuel/SP (fls. 1838/1839), entre os meses
de janeiro de 2006 e dezembro de 2008, agindo por
intermédio da supracitada pessoa jurídica, e de forma
continuada, teriam supostamente suprimido valores relativos
ao “ICMS”, no valor de R$ 3.155.420,62 (três milhões, cento e
cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais, e sessenta e dois centavos),
com correspondentes débitos, estimados em R$ 1.512.071,96
(um milhão, quinhentos e doze mil, e setenta e um reais, e noventa e seis
centavos), e, ainda, em R$ 4.772.437,00 (quatro milhões, setecentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
5
e setenta dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais), em juros de mora e
multa tributária, respectivamente, por conta daquele primeiro
valor em impostos, devidos e não recolhidos ao Fisco,
mediante fraude à fiscalização tributária, consistente em
omissão de informações à Autoridade Fazendária, como
prestação de informação falsa, e, ainda, inserção de elementos
inexatos em documentos fiscais, nos termos do artigo 1o, I e
IV, c/c artigo 11, ambos da Lei no 8.137/1990, na modalidade
dos artigos 69 (entre as modalidades de crime tributário) e 71 (internamente
a cada modalidade típica), ambos do Código Penal, amparada que
se vê a exordial acusatória no próprio Auto de Infração e
Imposição de Multa AIIM n° 3.128.744-0 (fls. 30), com base
no qual se lançou, definitivamente, a respectiva Certidão de
Dívida Ativa CDA no 1.006.457.766 (fls. 2004/2009). Prefacial
acusatória (fls.
2536/2540), pautada nos quatro itens que
embasaram as infrações administrativo-fiscais aferidas contra
o paciente e Júlio Cesar, irmão deste último, tal como
acrisoladas na inspeção feita pela Autoridade Tributária (fls.
1680/1862). Superada a fase de conversão do respectivo
procedimento
administrativo
em
diligências,
a
então
denominada Cervejaria Belco, hoje Companhia de Bebidas
Nobres, foi condenada pelos itens II, III e IV, da autuação,
tendo sido eximida, perante a Delegacia Regional Tributária,
da infração minudenciada no item I (todas a serem especificadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
6
seguir) (fls. 1886/1892). Processados o recurso de ofício (fls.
1895/1897), por conta do derradeiro fato logo acima exposto, bem
como o recurso ordinário da empresa (fls.
1942/1961),
devidamente contrarrazoados (acostada cópia das contrarrazões apenas
ao
primeiro

fls.
1930/1940), e jungidos a parecer técnico-
administrativo (fls. 1967/1977), o primeiro dos recursos foi provido
perante a 6a Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e
Taxas, tendo sido o último desprovido (fls. 1979/1992). Assim, o
conteúdo integral do auto de infração fiscal foi absorvido para
sufragar as acusações criminais (cf. denúncia fls. 2536/2540, recebida
na data de 22 de agosto de 2014 fls. 2139).
Os
impetrantes
aduzem,
então,
nítido
constrangimento ilegal. Para além da questão preliminar,
relativa à alegada competência da C. 16a Câmara Criminal
(tópico já superado na etapa preliminar), afirmam que a existência do
deferimento judicial ao plano de recuperação judicial da
empresa DEVERIA ensejar o trancamento da ação penal.
Parte do conteúdo da referida decisão judicial ainda
permanece sob litígio (a Fazenda Pública, de esfera federativa não
especificada na exordial, teria oposto embargos declaratórios contra a r. decisão,
cuja rejeição foi objeto de agravo de instrumento, ora em processamento, recebido
sem efeito suspensivo). Destarte, diante do quanto observado no
caso, a própria punibilidade acabou, enfim, suspensa, em
conformidade com o artigo 9o, caput, da Lei no 10.684/2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
7
segundo os impetrantes, sujeitando-se, neste caso, a justa
causa à “persecutio criminis” à teoria da imprevisão (aplicado,
ainda, o disposto no artigo 648, IV, do Código de Processo Penal). Pleito
liminar, como no mérito propriamente dito, pelo trancamento,
ou, de forma subsidiária, pela suspensão do feito criminal
subjacente ao presente “habeas corpus”.
Liminar indeferida (fls.
2876/2880), ora se
reservando ao mérito, ainda, a apreciação do pleito de
reconsideração (fls.
2941/2948), porque igualmente afeto à
questão fulcral carreada pelo “writ”.
Não conhecidos os embargos de declaração
opostos contra a decisão de indeferimento do pedido liminar, à
falta de previsão legal (fls. 2959).
Informações prestadas pela Autoridade judicial
apontada como “coatora” a fls. 2883/2886.
Em r. parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça alvitrou a denegação da ordem (fls. 2936/2939).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
8
A ordem deve ser denegada.
O paciente Natal e o corréu Júlio César estão
sendo criminalmente processados por crimes contra a ordem
tributária, porque, segundo a DENÚNCIA relativa à ação penal
subjacente (fls. 2536/2540): (a) conforme item I do AIIM, entre
janeiro de 2006 e janeiro de 2007, como em março, maio,
junho e agosto, todos do ano de 2007, receberam
mercadorias e/ou serviços no valor de R$ 116.152,09 (cento e
dezesseis mil, cento e cinquenta e dois reais, e nove centavos),
desacompanhadas da pertinente documentação fiscal, uma
vez que os documentos que embasaram tais operações
haviam sido emitidos por contribuintes em situação irregular
perante o Fisco, sendo considerados inábeis a amparar as
transações; (b) conforme item II do AIIM, no período de
janeiro de 2006 a dezembro de 2006, se creditaram
indevidamente, do tributo ICMS, montante de R$ 224.473,38
(duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais, e trinta e
oito centavos), em razão da entrada de mercadorias destinadas
ao uso e consumo do próprio estabelecimento, tais como
paletes, tabuleiros, material de limpeza e lubrificação etc.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
9
mercadorias estas, portanto, alheias à atividade-fim e, assim,
sem aptidão para gerar direito ao crédito do imposto, em
vista do objeto social da empresa; (c) conforme item III do
AIIM, entre janeiro de 2006 e dezembro de 2008, emitiram
documentos fiscais inábeis na saída de mercadorias,
consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento
de destino; e, por fim, (d) conforme item IV do AIIM, nos
meses de abril, junho e julho de 2006, assim como nos
meses de fevereiro, maio e agosto de 2007, e, ainda, nos
meses de fevereiro, março, maio, junho e agosto A
dezembro de 2008, emitiram notas fiscais correspondentes à
saída de mercadorias, consignando declaração falsa quanto
ao estabelecimento de destino.
De proêmio, RATIFICO a confirmação inicial
(fls. 2878) da competência desta Colenda 9a Câmara Criminal
para conhecimento do presente “writ”, firmada que foi pela
impetração de “habeas corpus” anterior (Processo
no
2198582-24.2014.8.26.0000, sob relatoria de Sua Excelência, Desembargador
Roberto Midolla, cuja liminar foi indeferida, a fls. 2235, e a ordem, denegada, cf.
fls. 2324/2333, sem oscilações substanciais no mérito pela declarada divergência
de Sua Excelência, Desembargador Roberto Solimene, cf. fls. 2334/2336). Da
mesma forma, como exposto anteriormente, a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
10
consolidou-se também por meio da interposição de correição
parcial, contra decisão, no bojo da ação penal, que decretara
a revelia do corréu Júlio César (Processo no
2221573-86.2017.8.26.0000, cf. decisão de apreciação de pleito “liminar”, a fls.
2479/2483; e v. acórdão, sob relatoria de Sua Excelência, Desembargador Amaro
Thomé, fls. 2491/2498).
Coonestado esse tópico inicial, urge não
perder de vista que a impetração, ora submetida para
julgamento de mérito em momento em que a ação penal já
teve a instrução formalmente declarada como encerrada,
se vê destituída de maior fulcro prático. Com efeito, a dilação
probatória já encontrou termo na ação penal subjacente,
tendo até o próprio paciente Natal sido interrogado por
ocasião da audiência datada de 13/10/2017 (fls. 2434/2435).
Como antecipado, o corréu Júlio César, não logrando
justificar, adequadamente, sua ausência perante a Justiça,
teve sua REVELIA decretada por decisão de 20/10/2017 (fls.
2447/2448). Por conseguinte, a impetração, cujos pleitos visaram
obstar, em alguma medida, a continuidade da marcha
processual, decaíram em utilidade, conhecendo-se do “writ”,
ainda, no mérito, apenas por irrestrito prestígio às garantias
constitucionais da ampla defesa e do acesso à Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
11
Em verdade, para total compreensão da
contumélia aqui emoldurada, é preciso ter em vista que a
decisão judicial impugnada se escora, inicialmente, noutra
prévia, datada de 10/06/2019, a qual, em coerência à
manifestação ministerial de fls. 2759/2757, já havia indeferido
pleito inicial de suspensão da ação penal pelo prazo de
parcelamento requerido junto à Secretaria Estadual da
Fazenda e Planejamento, ao argumento de que, além de ser,
então, extemporânea a pretensão de realização de perícia
contábil (em cotejo com o artigo 402 do Código de Processo Penal), o
próprio
parcelamento
havia
sido
INDEFERIDO
pela
Autoridade Fazendária em questão, o que suscitou a
impetração de mais de um Mandado de Segurança (fls.
2758/2759). Na sequência a esse incidente processual, sobreveio
novo pleito de mesma tônica, igualmente indeferido por meio
da r. decisão judicial aqui impugnada (fls. 2774): “Vistos. Fls.
1770/1772: malgrado a concordância do Ministério Público, porque não
comprovada nos autos a implementação junto à autoridade fazendária do
parcelamento do débito tributário deferido pelo juízo da recuperação judicial (fls.
1773/1774), determino o prosseguimento da marcha processual. Desta feita,
declaro encerrada a instrução criminal e concedo às partes prazo individual e
sucessivo de cinco dias para apresentação de suas alegações finais por memoriais
escritos (art. 403, §3o, do CPP)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
12
Reexaminado o caso com a verticalização
compatível com o “habeas corpus”, concluo não haver
qualquer ilegalidade, ainda mais inconcussa, como se exige à
luz de providências remediativas, a se justificar a concessão
da ordem.
O nó górdio da questão é a tese jurídica,
calcada em exclusivo interesse do paciente, pela qual o
parcelamento do crédito tributário, tendo sido posterior ao
recebimento da denúncia, fulminaria a justa causa para a ação
penal, o que induziria ao trancamento do feito, ou, ao menos, à
sua suspensão (pleito subsidiário formulado).
Impende
destacar,
a
propósito,
porque
diretamente relevante ao ponto fulcral, a ordem na sucessão
dos atos jurídicos: a denúncia da ação penal foi recebida na
data de 22 de agosto de 2014 (fls. 2139), a que o parcelamento
do débito fiscal é inequivocamente posterior, deferido em
sede de plano de recuperação judicial (fls.
2661/2683),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
13
embasado por laudo econômico próprio e índices analíticos
deste (fls. 2684/2739), por meio de decisão judicial (Processo no
1000627-68.2015.8.26.0851), proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1a Vara Judicial da Comarca de São Manuel somente na data
de 27 de fevereiro de 2019 (fls. 2750). Note-se que, em relação
ao Fisco, propriamente, a estruturação do adimplemento das
dívidas da empresa foi minudenciada apenas no aditivo ao
plano (fls. 2740/2749). A cronologia não é mero capricho de
informação. A punibilidade nos crimes contra a ordem tributária
é temporalmente circunscrita ao momento do recebimento da
denúncia. Sobrevindo qualquer modalidade de extinção, ou,
pelo menos, de suspensão do crédito tributário ANTES do
recebimento da denúncia, não se constitui o “ius puniendi”.
Parece ser inequívoco o sentido do artigo 83, §
2o, da Lei no 9.430/1996, pelo qual é suspensa a pretensão
punitiva do Estado durante o período em que a pessoa física
ou jurídica estiver incluída no parcelamento do crédito
tributário, desde que o pedido tenha sido formalizado
ANTES do recebimento da denúncia criminal. Malgrado
possível
jurisprudência
em
contrário,
posteriormente
à
formação da justa causa para a persecução penal, não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
14
cabimento elasticizar a possibilidade de suspensão, em franco
arrepio à própria literalidade do dispositivo invocado até na
exordial do “writ”. Essa é, aliás, a única interpretação
congruente com a Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime
material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei
8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”.
Afinal, se ANTES da própria constituição
definitiva do crédito tributário, ou seja, até que haja o
exaurimento da via administrativa (como ocorreu, aqui, torno a destacar,
com a emissão da CDA fls. 2004/2009), não seria legítimo ao Estado
instaurar processo penal, como já pacificou o C. Supremo
Tribunal Federal (HC 102.477, voto do rel. min. Gilmar Mendes, 2a T, j.
28-6-2011, DJE 153 de 10-8-2011), APÓS a extinção daquela fase,
tendo havido a inscrição definitiva do crédito tributário,
que, como visto aqui, não foi suspenso, nem extinto por
quaisquer formas previstas na legislação específica (artigos 151 e
156, do Código Tributário Nacional, respectivamente), consolida-se o direito
do Estado-Acusação, primando pela tutela de interesses
públicos primários, como a coerção à criminalidade fiscal, em
promover a persecução, exercendo prerrogativa de lastro
constitucional (artigo 136, I, da Carta Magna de 1988). Tanto que, em
coerência com essa lógica, aquele mesmo artigo 83 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
15
9.430/1996, desta vez em seu § 1o, permite o encaminhamento
da representação fiscal para fins penais após a exclusão da
pessoa física ou jurídica do parcelamento. Isso invalida,
portanto, a possibilidade de se fulminar o “ius puniendi”
retroativamente, como se sustenta na tese defensiva, ainda
mais pela excepcional via processual do “habeas corpus”.
Vale destacar que a supracitada redação do
artigo 83, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996, é dada justamente
pela Lei no 12.382/2011, diploma posterior à Lei no
10.684/2003, com prevalência da “mens legis” e da literalidade
das normas desenhadas por aquele primeiro, na solução de
eventuais antinomias aparentes do ordenamento jurídico,
acaso se mostrassem genuinamente presentes. Ocorre que o
artigo 9o, § 2o, daquela última lei, de 2003, ao prever a
suspensão da pretensão punitiva quanto a crimes
tributários da Lei no 8.137/1990 durante o período de
inclusão da pessoa jurídica em regime de parcelamento, é
perfeitamente coerente com as normas anteriores. Não existe
esteio legal à suspensão pretendida, ou, mais ainda, ao
decaimento
da
pretensão
punitiva,
com
consequente
trancamento da ação penal, por conta de inclusão em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
16
de parcelamento DEPOIS do recebimento da denúncia.

A decisão judicial que acolhe a prefacial
acusatória, ao reconhecer a constituição definitiva do
crédito tributário (condição jurídica objetiva de punibilidade nos crimes
tributários), estabiliza a questão, afeta ao campo da
materialidade, diferindo o amadurecimento deste tópico e a
definitiva constatação de autoria para o término da instrução,
reportando-se, então, a um juízo de mérito na fase decisória
(sentença). Inaplicável é, portanto, ao processo penal, diante da
necessidade concreta e dos princípios fundamentais da boa-fé,
economia processual e razoabilidade, a referida teoria da
imprevisão, sujeitando-se à possibilidade de revisão ou
reconhecimento do decaimento, neste caso, do direito de
punir, por conta da superveniência, ao recebimento da
denúncia, de modalidade de suspensão do crédito
tributário, como, no caso, o parcelamento (artigo 151, VI, do Código
Tributário Nacional).
Insta acrescentar, inclusive, que a preservação
do “ius puniendi” tem, por princípio, como no caso analisado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
17
esteio em DECISÃO JUDICIAL, que é a que recebe a
denúncia (fls. 2139), daí não haver sentido em se afirmar, como
se lê na inicial, a prevalência de uma decisão tomada em
instância administrativa a aludida rejeição do parcelamento
da dívida pelo Fisco paulista
por comparação à decisão
judicial, adotada, insisto, unicamente no bojo da processo
de recuperação judicial, quando, em verdade, se perderia de
vista que a consolidação do “ius puniendi” se apoia na própria
decisão de recebimento da denúncia, bem anterior, por sinal,
àquela última. Se fosse possível dirimir o direito de punir a
qualquer tempo, como ao final e ao cabo, se parece aduzir na
exordial do “writ”, inviabilizar-se-ia por completo a “mens legis”
da Súmula Vinculante 24, que busca coarctar, em nome da
regular satisfação do “quantum debeatur” perante o Fisco
(interesse público primário), o inadimplemento do devedor até o
recebimento da denúncia; contempla-se, pois, com a sanção
premial referente à própria extinção da punibilidade aquele
que, antes do recebimento da exordial acusatória, satisfaz o
crédito tributário, ou, pelo menos, formaliza sua inserção numa
das modalidades de suspensão do crédito, o que também
suspende a própria punibilidade, assim mantida, “pari passu”,
até que o devedor inadimplente seja excluído do programa de
parcelamento, se por esta modalidade de suspensão tiver
optado (artigo 83, § 1o, da Lei no 9.430/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
18
A anuência do parcelamento do crédito
tributário pelo Juízo da recuperação judicial não afeta o
processo penal, porquanto está ungida por finalidades
próprias cada uma das duas instâncias, autônomas entre si,
como é de cediço conhecimento. Enquanto o feito criminal se
justifica pela necessidade seminal de repressão a delitos
tributários, consolidada a própria punibilidade, no presente
caso, em consonância com a Súmula Vinculante 24, a
recuperação judicial visa solver a crise econômico-
financeira da empresa, por conta dos interesses sociais
conexos à continuidade da própria atividade empresarial, e
evitar, de maneira reflexa, a deflagração do processo de
quebra.
Oportuno
consignar
que
o
plano
de
recuperação previa depósito de 1% do faturamento bruto da
empresa para garantir a execução fiscal em âmbito estadual
(fls. 2748), enquanto a decisão judicial deferiu a empresa
recuperanda a proceder ao PAGAMENTO (modalidade de extinção
do crédito tributário, ao contrário do depósito, que o suspende, se feito em
montante integral artigo 151, II, do Código de Processo Penal) de 1% (um por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
19
cento) de seu faturamento para quitação dos débitos
estaduais, o que, de forma incontroversa, segue sob litígio
debelado pelo Fisco. De qualquer forma, o deferimento nesta
última instância do parcelamento das dívidas tributárias, nos
termos do aditivo ao plano de recuperação (fls. 2740/2749),
atende aos fins específicos daquele processo, os quais não
se confundem com os da ação penal.
E, como observado dos autos, existem sobejos
indícios de autoria e materialidade que bem justificaram a
instauração do feito criminal, convindo revolver-se a aventada
prática de fraudes fiscais. Desde a fase administrativa, restou
claro que, em sede de impugnação própria (fls. 1880/1817),
segundo consta, não teria havido adequada comprovação
da inscrição ativa das empresas remetentes e destinatárias
“ativas” (ponto fulcral ao item I, base de parte das acusações), o que
assim se reconheceu perante o Tribunal de Impostos e Taxas.
A constituição definitiva do crédito tributário, corporificado na
emissão da correspondente certidão de dívida ativa (fls.
2004/2009) conforme todos os quatro itens de infração
apontados pela Autoridade Fazendária (fls. 30), referiria a
todo o cabedal de provas documentais relativas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
20
adulteração dos documentos fiscais, o que embasa os demais
pontos da acusação, cujo revolvimento é incabível em sede de
“habeas corpus”.
Da mesma forma, justificada a persecução
penal pela clara existência dos sobejos indícios de autoria.
Sem se pretender, aqui, aferir o conteúdo das provas judiciais,
é certo que, na fase inquisitiva, o paciente declarara que não
geria cervejaria antes de 14/10/2009 (fls. 2052), o que não
encontrou eco, a princípio, nos depoimentos iniciais do ex-
diretor René Andreasi Junior (fls. 2065) e dos agentes de
fiscalização de rendas Carlos Roberto Bondezan (fls. 2086),
Ramon de Araújo Ferreira (fls. 2087), Rodolfo de Oliveira Milhan
(fls. 2088) e Rubens Narukawa (fls. 2089), ou mesmo, do corréu
Júlio César (fls.
2134). Ademais, haveria necessidade de
acautelamento no confronto das versões dos réus, ante o
próprio esfacelamento da “affectio societatis”, que já houvera
justificado a procedência de ação própria de dissolução
(Processo no 583.00.2005.112047-8 fls. 1830).
Por outro vértice, apesar de as primeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
21
declarações do paciente remeterem, aparentemente, ao
conteúdo da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de
13/10/2009, pela qual se fixou nele a figura de único diretor
(até pela efetiva retirada de Júlio César da companhia, em razão da procedência à
ação de dissolução societária), com dissolução do Conselho de
Administração naquela ocasião (fls.
1826/1829), a Ficha
Cadastral
da
empresa
(fls.
2015/2023)
registra
Natal,
formalmente, em cargos de liderança e gestão dos
negócios diretor superintendente em 16/06/2003 (fls. 2019),
05/06/2006 (fls. 2020) e 21/09/2006 (fls. 2020), sendo diretor-
presidente antes daquela primeira data e a partir de
19/10/2009 (fls. 2022). Tampouco contribuiria a um cenário
auspicioso o fato de que a atividade econômica da empresa
foi formalmente alterada, por duas vezes, no ano de 2011,
em 22/03/2011 e 24/05/2011, com inclusão, até mesmo, de
atividades aparentemente pouco congruentes com as descritas
no próprio plano de recuperação judicial posteriormente
apresentado (fls. 2673). Ademais, ainda chama a atenção,
considerando-se a tônica das acusações relativas a fraudes
tributárias, a própria extinção do Conselho Administrativo, na
data de 13/10/2009, levando-se em conta que aquele órgão,
obrigatório de uma sociedade anônima, concentra em seu
rol de atribuições, dentre outras, a de fixar as
competências dos diretores da empresa, a de fiscalizar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275235-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17241
22
livros e papeis da companhia, e, ainda, e a de manifestar-
se sobre o relatório de administração e as contas da
diretoria (artigo 142, II, III e V, da Lei n° 6.404/1976). Como destacado,
não é dado, em sede de “habeas corpus”, um aprofundamento
da matéria de provas, inviável que se vê tal dilação aqui,
urgindo, no entanto, indicar meramente tais elementos, como
denotativos do “fumus commissi delicti” que bem justificou a
deflagração da persecução penal em primeiro lugar.

Inexistindo inconcusso constrangimento ilegal,
sanável pela via augusta do “habeas corpus”, a denegação do
“writ” impõe-se como desate imperativo.
Do exposto, por meu voto, DENEGO a ordem
de habeas corpus.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR